Tribunal: TJDFT
Processo: 0731545-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRAVAME. TRANSFERÊNCIA DO BEM. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. A indisponibilidade patrimonial decretada por um Juízo é vocacionada a proibir os atos de alienação de iniciativa do próprio devedor e não impede a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro Juízo.

2. O gravame de indisponibilidade não torna o bem intransmissível, mas evita que o bem penhorado seja alienado. O que sucede é a ineficácia, quanto ao credor, da eventual alienação que o devedor vier a fazer do bem sujeito à penhora.

3. O que foi definido no título judicial exequendo deve ser observado, pois nele estão delimitados os termos e/ou a forma de mensuração da obrigação que deverá ser satisfeita. Eventual inovação quanto ao modo de cumprimento da obrigação configura ofensa à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

4. Agravo de instrumento desprovido.